Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-76.2019.8.11.0011
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002485-76.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ALVES PEREIRA - CPF: 326.124.431-34 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO ALVES PEREIRA - CPF: 326.124.431-34 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O 1o APELO E DEPROVEU O 2o APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 1o APELO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO FIEL DA CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

– 2o APELO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
1o APELO NÃO CONHECIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta a mera reprodução das razões já expostas na contestação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, contra a sentença, de Id. n.o 45338999, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, Dr. Marcos André da Silva, que, na Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais n.o 1002485-76.8.11.0011, movida por JOÃO ALVES PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S. A.,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da ação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a requerida à restituição em dobro ao autor no valor de R$ 2.204,76 (dois mil e duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos), e declaro nulo os serviços bancários debitados sem a anuência da parte, devendo a conta bancária ser alterada para conta salário benefício, devendo ser acrescida a correção monetária dos valores pelo INPC-E e juros de mora de 1% a.m. ( um por cento ao mês) a partir da citação.

Defiro a liminar pleiteada na exordial, devendo a instituição financeira abster os descontos na conta bancária do autor no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob as penalidades cabíveis.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem ainda de honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Irresignado, o 1a apelante, BANCO BRADESCO S. A., nas razões de Id. no 45341953, discorre sobre a legitimidade dos débitos , a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC e da inaplicabilidade da repetição do indébito. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O 2a apelante, JOÃO ALVES PEREIRA., por sua vez, nas razões de Id. no 45341957, pede, em síntese, o provimento do recurso para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral, conforme postulado na exordial.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 45341965 e Id. n.o 45341967 por meio das quais ambas as partes refutam os argumentos lançados e pedem o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o 2a apelante, João Alves Pereira moveu ação de repetição de indébito c/c indenização em face do 1a apelante, Banco Bradesco S. A., visando ser restituído dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de contratações que alega não ter realizado. Os descontos são denominados “Cesta Bradesco Expresso”, “Título de Capitalização” e “Bradesco Vida e Previdência” e seu total perfaz a quantia de R$2.204,76 (dois mil, duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de procedência parcial, em favor do requerente, ora 2° apelante, conforme relatado.

Em face dessa decisão, insurgem-se ambas as partes, de um lado para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, de outro, para julgar procedente o pedido de indenização a título de dano moral.

Feitas as digressões necessárias, passo à análise dos recursos.

Adianto que
o 1o apelo, do Banco Bradesco S. A.
não merece conhecimento. Explico.

Da análise das razões recursais, nota-se que o recorrente simplesmente transcreve, em cópia fiel, parte dos fundamentos insertos na contestação de Id. n.o 45338987, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se a adoção de tese recursal desconectada da fundamentação da sentença atacada, pois o recorrente não combate os argumentos do Magistrado
a quo
que subsidiaram a procedência parcial dos pedidos da exordial, mas sim, tece considerações genéricas e com fundamentos já utilizados na contestação.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia.

A propósito:

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO FIEL DA PEÇA DEFENSIVA (EMBARGOS MONITÓRIOS) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta a mera reprodução das razões já expostas na peça defensiva. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 514 do CPC/73 e importa o não conhecimento do recurso.”
( TJMT -Ap 164933/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

Portanto, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010, II, do CPC e importa em inadmissibilidade recursal.

Quanto ao 2o apelo, de João Alves Pereira,
por meio do qual pretende ser indenizado pelo abalo moral sofrido, a verdade é que a análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de indenização por dano moral.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, o autor.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Logo, do cotejo das alegações e provas produzidas, a cobrança de“Cesta Bradesco Expresso”, “Título de Capitalização” e “Bradesco Vida e Previdência” no benefício previdenciário do autor, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Além disso, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇAS INDEVIDAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DE SEGURO, PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA BANCÁRIA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71008043556, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 25/10/2018).”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008043556 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE NÃO ADQUIRIU TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO, E QUE NUNCA AUTORIZOU TAIS APLICAÇÕES.
SUSTENTA A OBRIGAÇÃO DO BANCO RÉU DE RESTITUIR OS VALORES APLICADOS INDEVIDAMENTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. BANCO RÉU QUE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). CONTRATOS COM A DEVIDA ASSINATURA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA INALTERADA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 85, § 11o, DO CPC E OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED. NO AI DO RESP. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-SC - AC: 03110897320168240023 Capital 0311089-73.2016.8.24.0023, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 20/02/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo de
BANCO BRADESCO S. A.
, conheço do apelo de
JOÃO ALVES PEREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020